Tribunal: TJES
Processo: 5000729-38.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-38.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ VIEIRA GOMES
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000729-38.2023.8.08.0065

Recorrente:
BRAZ VIEIRA GOMES

Recorrido:
PARANA BANCO S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE DISPONIBILIZADOS. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

O AUTOR PROPÔS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ALEGANDO QUE DESCONTOS MENSAIS FORAM REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO CONTRATOU. REQUEREU A ANULAÇÃO DO CONTRATO Nº 58018784296-331, A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 443,80 ATÉ A INICIAL, SOMANDO-SE PARCELAS VINCENDAS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00.

A MAGISTRADA SENTENCIANTE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS, DECLARANDO NULO O CONTRATO, CONDENANDO O BANCO A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO E AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM DECISÃO INTEGRATIVA, DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR (R$ 906,47), NOS TERMOS DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL.

O RECORRENTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO PRETENDENDO A EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELO BANCO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE NENHUMA CONTRATAÇÃO E TAMPOUCO RECEBEU QUALQUER QUANTIA. ADUZ QUE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO.

O BANCO SUSTENTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ALEGANDO QUE O RECURSO SERIA GENÉRICO E NÃO ATACARIA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONTUDO, VERIFICA-SE QUE O RECURSO APRESENTA ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CLARA AO QUESTIONAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO.

DA CONCLUSÃO: O RECURSO DO AUTOR SE LIMITA A IMPUGNAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES. ENTRETANTO, A DECISÃO RECORRIDA APLICOU CORRETAMENTE O ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL, QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COMPENSÁVEIS ENTRE CREDORES E DEVEDORES.

A NULIDADE DO CONTRATO FOI DECLARADA, MAS, CONFORME O ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL, AS PARTES DEVEM SER RESTITUÍDAS AO STATUS QUO ANTE. O BANCO COMPROVOU O CRÉDITO DE R$ 906,47 NA CONTA DO AUTOR, RAZÃO PELA QUAL É LEGÍTIMA A INDENIZAÇÃO.

O ARGUMENTO DE QUE A DEVOLUÇÃO RESTOU PREJUDICADA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE FRAUDE NÃO PROSPERA, POIS A MEDIDA VISA EQUILIBRAR OS EFEITOS ECONÔMICOS ENTRE AS PARTES, SEM AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS.

MANTÉM-SE O VALOR DE R$ 10.000,00, FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DOS FATOS, O IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR E O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO.

A SENTENÇA ESTÁ FUNDAMENTADA EM PRECEITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS QUE GARANTEM A INDENIZAÇÃO DE VALORES, O RESSARCIMENTO EM DOBRO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO HÁ ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA REFORMA.

ANTE O EXPOSTO, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)